Tribunal: TJSP
Processo: 1016828-82.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: .
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1016828-82.2016.8.26.0361; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. Indenização por perdas e danos. Erro médico na realização de cirurgias. Não configurado. Laudo pericial que concluiu pela ausência de má prestação do serviço médico. Responsabilidade do estabelecimento réu. Descabimento. Ausência de questionamento de vícios estruturais ou operacionais imputáveis à instituição. Indenização material e por danos estéticos. Descabimento. Ausência de erro

Ementa:
APELAÇÃO. Indenização por perdas e danos. Erro médico na realização de cirurgias. Não configurado. Laudo pericial que concluiu pela ausência de má prestação do serviço médico. Responsabilidade do estabelecimento réu. Descabimento. Ausência de questionamento de vícios estruturais ou operacionais imputáveis à instituição. Indenização material e por danos estéticos. Descabimento. Ausência de erro médico. Indenização moral. Descabimento. Ausência de dano efetivo e grave a direito inerente à personalidade da pessoa humana. Mero aborrecimento. Cerceamento de defesa. Impertinência. Provas dos autos mais do que suficientes à formação do convencimento do órgão julgador.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016828-82.2016.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é parte
recorrente Odete Terezinha Keslarek Justiça Gratuita, é a parte recorrida Amil
Assistência Médica Internacional S/A, Jaime Ribeiro de Carvalho Teles.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016828-82.2016.8.26.0361 - Voto no: 4155*rl/lp
2/9
Voto no: 4155
Apelação no: 1016828-82.2016.8.26.0361
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Mogi das Cruzes
Foro de origem: Foro de Mogi das Cruzes
Vara de origem: 2a Vara da Família e das Sucessões
Juiz(a) de origem: Robson Barbosa Lima
Recorrente: Odete Terezinha Keslarek Justiça Gratuita
Recorrido(a): Amil Assistência Médica Internacional S/A, Jaime Ribeiro de
Carvalho Teles
APELAÇÃO. Indenização por perdas e danos. Erro médico na
realização de cirurgias. Não configurado. Laudo pericial que
concluiu pela ausência de má prestação do serviço médico.
Responsabilidade do estabelecimento réu. Descabimento.
Ausência de questionamento de vícios estruturais ou
operacionais imputáveis à instituição. Indenização material e
por danos estéticos. Descabimento. Ausência de erro médico.
Indenização moral. Descabimento. Ausência de dano efetivo e
grave a direito inerente à personalidade da pessoa humana.
Mero aborrecimento. Cerceamento de defesa. Impertinência.
Provas dos autos mais do que suficientes à formação do
convencimento do órgão julgador.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
588/607, que julgou improcedente o pedido formulado pela parte então autora,
consistente em síntese na manutenção do plano de saúde da autora até sua efetiva
recuperação, no pagamento de indenização moral no valor de R$ 100.000,00,
indenização por danos estéticos no valor de R$ 50.000,00 e indenização material
relativos aos gastos da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016828-82.2016.8.26.0361 - Voto no: 4155*rl/lp
3/9
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:
"Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido desta
ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do
NCPC. Sucumbente a parte autora, arcará com as despesas
processuais e honorários advocatícios correspondentes a 10% do
valor da causa, diante do trabalho realizado e do tempo exigido
para o serviço, observado o disposto na Lei no 1060/50. P. I.C."
No presente instante, inconformada, a parte recorrente suscita em
preliminar: i) cerceamento de defesa.
No mérito, pugna: i) responsabilidade civil do médico; ii)
responsabilidade solidária da AMIL; iii) manutenção do plano de saúde da autora até
sua efetiva recuperação; ii) no pagamento de indenização moral no valor de R$
100.000,00; iii) indenização por danos estéticos no valor de R$ 50.000,00; iv)
indenização material relativos aos gastos da autora.
Recurso tempestivo e sem preparo (fls. 106/107).
A parte recorrida, JAIME, apresentou contrarrazões requerendo a
manutenção da sentença (fls. 627/638).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016828-82.2016.8.26.0361 - Voto no: 4155*rl/lp
4/9
A parte recorrida, AMIL, apresentou contrarrazões requerendo a
manutenção da sentença (fls. 639/650).
Houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso NÃO merece PROVIMENTO.
A r. sentença apelada deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Inicialmente, a preliminar de cerceamento de defesa deve ser
AFASTADA.
Extrai-se que o julgado anterior foi anulado pela Instância Superior para
a complementação da prova pericial, que foi realizada às fls. 534/563.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016828-82.2016.8.26.0361 - Voto no: 4155*rl/lp
5/9
Com efeito, o perito judicial reiterou sua conclusão anterior, no sentido
de que não houve má prática da medicina, o que levou a parte autora a reiterar o pedido
de esclarecimentos.
Entretanto, não há que se falar em esclarecimentos, uma vez que o perito
judicial reforçou a ausência da má pratica da medicina, bem como já existem provas dos
autos mais do que suficientes à formação do convencimento do órgão julgador.
Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016828-82.2016.8.26.0361 - Voto no: 4155*rl/lp
6/9
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em
que demonstra-se suficientemente motivada, quanto à ausência de erro médico:
"Em relação ao agir do profissional que atendeu à parte autora, é
de rigor que se impõe a comprovação da culpa deste, a teor do
artigo 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor - que se
aplica aos serviços médico-hospitalares, para poder ter lugar o
pleito indenizatório.
Contudo, a despeito da compreensível insatisfação da autora
com o resultado indesejado do procedimento, não se provou em
momento algum culpa imputável ao profissional ou à parte ré
capaz de ensejar o acolhimento do pleito indenizatório.
O expert, ao examinar a parte autora e o procedimento médico
nela adotado, concluiu de forma categórica que 'Não houve má
prática da medicina' (fl.394).
(...)
Desta forma, considerando que o laudo baseou-se em todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016828-82.2016.8.26.0361 - Voto no: 4155*rl/lp
7/9
elementos existentes, não houve negligência em nenhum
aspecto.
A meu ver, eventual irresignação da parte ré não possui razão de
ser. Somente existe porque o resultado da perícia foi contrário
aos seus interesses. Ademais, a parte ré não logrou êxito em
trazer à baila o motivo específico do desacerto do expert, de
modo que não se justifica a rejeição da prova técnica. Desta
forma, desconsiderar as conclusões da prova técnica, é fechar os
olhos para a realidade."
Por consequência, não demonstrado o elemento de responsabilidade civil
imputável ao profissional da saúde, não há que se falar em dever de indenizar
materialmente ou esteticamente.
No tocante à ausência de responsabilidade da AMIL, segue trecho da r.
Sentença:
"Não se logrou apontar qualquer falha nos serviços prestados
pelo
estabelecimento
requerido,
caso
em
que
sua
responsabilidade seria objetiva. Aliás, a parte autora sequer
questionou o suporte fornecido pelo hospital ao profissional, não
tendo apontado qualquer falha nesse sentido.
(...)
Em suma, a corré Amil só responderia objetivamente por
eventual falha nos serviços prestados, na hipótese de haver vício
na estrutura, nos serviços operacionais, na equipe de retaguarda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016828-82.2016.8.26.0361 - Voto no: 4155*rl/lp
8/9
no suporte dado aos médicos ou mesmo no bem estar da
paciente naquilo que competia à instituição, porém, em
momento algum, a autora questionou vícios imputáveis à
instituição requerida, voltando-se suas queixas exclusivamente
em relação à atuação do profissional, cuja culpa, seguramente,
não foi demonstrada."
No tocante À ausência de dano moral, segue trecho da r. Sentença:
"No tocante ao pleito de indenização por danos morais, não me
parece lógico admitir que o fato tenha causado qualquer tipo de
menoscabo moral à parte autora, apenas meros aborrecimentos
que não ensejam indenização.
Vale ressaltar que o dano moral advém da violação à dignidade
humana. Para configurá-lo, não basta qualquer contrariedade da
vida.
Desta forma, verifica-se que é impossível se falar em dano
moral sem que se tenha claramente demonstrado dano efetivo e
grave a algum direito inerente à personalidade da pessoa
humana, tais como dignidade, liberdade individual, honra e etc.
No caso em concreto não se verifica violação grave a qualquer
direito pessoal ou personalíssimo, com efeito, também não se
verifica de modo algum o dano moral. Não se pode permitir que
a concessão desregrada e desmedida de indenizações a título de
dano extrapatrimonial alimente uma 'indústria do dano moral'."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016828-82.2016.8.26.0361 - Voto no: 4155*rl/lp
9/9
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na sentença.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a sentença
não merece qualquer reparo.
Destarte, o recurso de apelação deve ser DESPROVIDO, mantendo-se a
r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal.
Em sentença, os honorários advocatícios foram arbitrados no percentual
de 10% sobre o valor da causa, e pelo presente, ficam majorados para 15% deste
referencial. Observe-se o benefício da justiça gratuita concedido em favor do recorrente.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO a preliminar e NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)